Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (EMBARGADO), GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.154.258/0001-54 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (EMBARGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DO NOVO INVENTARIANTE NOS AUTOS – OMISSÃO SANADA – OBSCURIDADE SOBRE O ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO ANTE SUPOSTA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO EXECUTADO – MATÉRIA A SER APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatadas a omissão e a obscuridade no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de
Instrumento
apenas para reconhecer que, por ser a primeira oportunidade de manifestação do Espólio, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é a via correta para arguir a nulidade.

Os presentes Aclaratórios tiveram o provimento negado por unanimidade (ID. 131828686). Interposto o Recurso Especial n. 2030698-MT, foi provido para determinar ao TJMT o saneamento das seguintes omissões:

“(i) a sucessão processual ocorreu espontaneamente e os advogados do espólio foram intimados em todos os atos praticados no processo, em decorrência dos seguintes fatos (e-STJ fls. 318/319):

Após a morte de Vilmar, o Espólio nomeou como suas patronas justamente as Dras. Sirlei e Cibelly, conforme se extrai da procuração juntada no id. 56267738 dos autos originários, que continuaram sendo intimadas de todos os atos praticados;

(ii) Embargos de Terceiro apensos ao processo principal: Em 25.1.2017, foi apresentada espontaneamente petição pelo Espólio requerendo "a substituição processual de 'Vilmar Martignago para Espólio de Vilmar Martignago', para que o mesmo ocupe o pólo processual" (id. 56267735 dos autos originários), tendo sido indicadas como advogadas, mais uma vez, as mesmas Dras. Sirlei de Lurdes Peri e Cibelly de Jesus Amaral (procuração acostada pelo Espólio, id. 56267738 e id. 56268802 dos autos originários).

O Banco Santander concordou expressamente com a sucessão processual requerida (id. 56268808 dos autos originários) e, proferida sentença, constou expressamente ter sido "regularizada a representação processual do Sr. Vilmar a fim de constar o seu espólio no processo na fl. 466" (id. 56268813 dos autos originários, grifou-se);

(iii) Cumprimento Provisório de Sentença n. 0001375- 54.2014.811.0037 apenso ao processo principal: Noticiado o óbito de Vilmar, foi determinada a "substituição processual" (id. 56268815 dos autos originários). Assim, em 9.11.2017, o próprio Banco Santander requereu fosse realizada "a substituição processual do Sr. Vilmar Martignago por seu Espólio, a ser representado pelo Sr. Edson Leandro Martignago, que receberá as intimações por meio de sua advogada Cibelly de J. Amaral (OAB/MT 18.559)" (id. 56268816 dos autos originários).

As Dras. Sirlei de Lurdes Peri e Cibelly de Jesus Amaral foram intimadas de todos os atos praticados no Cumprimento de Sentença (id. 56268793 dos autos originários), tendo a Dra. Cibelly de Jesus Amaral retirado os autos em carga por diversas vezes ao longo dos anos após a sucessão processual de Vilmar pelo Espólio (id. 56268793 dos autos originários).

(ii) houve declaração de "nulidade de algibeira", "já que as patronas do Espólio vêm sendo intimadas há anos de todos os atos praticados no processo (v. por ex. id. 56267739, 56267740 e 56268792 dos autos originários, que indicam intimações de atos praticados no STJ ao longo de 2019).

Por outro lado, a substituição do inventariante do Espólio apenas ocorreu em 2021, o que, no entanto, não tem o condão de reavivar temas preclusos, os quais não podem mais ser discutidos, na forma do art. 507 do CPC. [...].

Isso tudo sem contar que, antes de apresentar sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Espólio, já representado por seu novo inventariante, apresentou petição em 5.4.2021 (id. 52653634 dos autos originários), momento em que não alegou qualquer nulidade”.

O embargante aduz que a Câmara julgadora entendeu equivocadamente que a partir do falecimento do demandado o processo deveria ficar suspenso, como manda o art. 313, I, do CPC, o que levou à nulidade.

Afirma que, por consequência, o aresto incorreu em grave omissão, pois, a seu ver, houve regular substituição da parte pelo Espólio de Vilmar, ocorrida espontaneamente no processo de conhecimento e nos consecutivos incidentes, pois em 15-1-2012 Vilmar

havia ingressado com Recurso Especial na Apelação n.
0000193-14.2006.811.0037, no qual formou-se o título executivo judicial objeto do Cumprimento de Sentença em que consta Procuração outorgada à advogada Sirlei de Lurdes Peri (ID. 56268805).

Em 2014, ofereceu contrarrazões ao Resp. do Banco Santander, no qual habilitou a advogada Cibelly de Jesus do Amaral (ID. 56268805).

Após o falecimento de Vilmar, o Espólio nomeou essas mesmas advogadas para a defesa de seus interesses em juízo (Procuração com ID. 56267738), as quais continuaram a ser intimadas de todos os atos praticados na lide.

Nos Embargos de Terceiro apensos ao feito principal foi espontaneamente protocolada petição do Espólio em 25-1-2017, requerendo a substituição processual de Vilmar Martinago para Espólio de Vilmar Martinago, pelas advogadas Sirlei de Lurdes Peri e Cibelly de Jesus Amaral e no Cumprimento de Sentença no 0001375-54.2014.811.0037, o Banco Santander também postulou pela regularização processual em 09.11.2017.

Defende que se tratam de nulidade de algibeira.

Contrarrazões do
embargado no ID. 126050181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Para melhor esclarecer a matéria, é imprescindível fazer um resumo dos atos processuais que resultaram na decisão objeto do Agravo de Instrumento.

1. Dos atos processuais realizados na Ação principal (n. 0000193-14.2006.8.11.0037)

O Banco Santander ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse n. 0000193-14.2006.8.11.0037 contra o embargado, julgada procedente para anular a avença e reintegrar o Banco, de imediato, na posse do imóvel.

O ora embargante interpôs a Apelação n. 26631/2010, parcialmente provida para mandar devolver os valores pagos, devidamente atualizados.

Ambas as partes ingressaram com Recurso Especial contra esse acórdão – o Banco em 11-4-2012 e o embargado em 16-4-2012 (ID. 50910540, pág. 85) –, quando foi outorgada Procuração à advogada Sirlei de Lurdes Peri (ID. 50910540, pág. 115). Posteriormente, em 9-5-2012, foi habilitado o advogado Ricardo Barbosa de Abreu (ID. 50911542, pág. 44).

Em 25-5-2012 foram apresentadas as contrarrazões ao REsp., assinadas por Ricardo Barbosa de Abreu, que no ato anexou substabelecimento com reservas de poderes para Sirlei de Lurdes Peri para atuar nos Embargos Infringentes n. 37613/2012 (ID. 50911548, pág. 37). Em 31-7-2012 foi substabelecida, sem reservas de poderes, a advogada Samara Quinteiro Lima para atuar nos Embargos Infringentes (ID. 50911550, pág. 110), a qual renunciou em 23-8-2012 (ID. 50911552, pág. 3).

Em 19-9-2012 foi juntada a Procuração habilitando Ricardo B. de Abreu (ID. 50911552, pág. 8).

Negado provimento aos Embargos Infringentes, o Banco Santander recorreu ao STJ em 2-7-2013.

O embargado ratificou o Recurso Especial que havia interposto, ingressou com novo REsp. em 27-1-2014 (ID. 50911559, pág. 112) e, na mesma data, com Recurso Extraordinário, ambos assinados por Sirlei de Lurdes Peri (ID. 50911566, pág. 30), os quais não foram admitidos (ID. 50911566, pág. 58).

As contrarrazões ao REsp. do Banco Santander apresentadas pelo ora embargado em 23-7-2014 foram assinadas por Cibelly de Jesus Amaral, que no mesmo ato juntou Procuração que a habilitou a atuar no processo (ID. 50911569, pág. 53).

Negado seguimento ao REsp., o Banco Santander interpôs Agravo no REsp. n. 120419/2014.

A Vice-Presidência determinou o processamento do primeiro Recurso Especial (n. 32.279/2012) do ora embargado, bem como da Medida Cautelar n. 37474/2012 (ID. 50911569, pág. 124). Referido REsp. foi inadmitido em 9-11-2015 (ID. 50911571, pág. 21).

O Resp. do Banco Santander foi parcialmente provido em 11-6-2019, para manter a decisão de devolução das parcelas pagas pelo adquirente, com direito a retenção pelo vendedor de 25% desse montante, corrigidos desde o desembolso e com juros moratórios a partir do décimo dia após a reintegração do Banco na posse do imóvel. A sucumbência foi redimensionada em 15% sobre o valor do Contrato atualizado para os advogados do Banco e em 5% para os advogados do embargado.
O acórdão transitou em julgado em 21-10-2019
(ID. 50911571, pág. 81).

Com o retorno dos autos, foi juntada Procuração outorgada em 22-1-2014 para Sirlei de Lurdes Peri (ID. 50911571, pág. 87), que em 14-1-2021 postulou em nome de Vilmar Martinago o desarquivamento da demanda (ID. 50911576, pág. 5) e o cumprimento de honorários para ela em 23-3-2021 (ID. 51593807, pág. 1).

Em 30-4-2021 o Espólio de Vilmar Martinago informou o seu falecimento em 10-10-2014, e destacou na ocasião que inicialmente o Inventário n.
0001158-54.2014.8.16.0107, aberto por Alexandre Correa Nasser de Melo, foi extinto sem resolução do mérito, sendo apresentado outro (n. 0001336-61.2018.8.16.0107) na comarca de Mamborê-PR, no qual o herdeiro Edson Leandro Martinago foi nomeado inventariante, mas destituído do encargo em 19-2-2021, sendo então nomeado Alexandre Correa Nasser de Melo (ID.
54617660)
.

No ato pediu a suspensão da tramitação processual, pois o Banco Santander teria apresentado o Cumprimento de Sentença n. 001375-54.2014.8.11.0037 concernente à devolução de 75% das parcelas pagas por Vilmar para aquisição da Fazenda em litígio.

Destacou ainda que a advogada que Vilmar havia constituído em vida também pugnou pela execução dos seus honorários advocatícios nos autos principais, e o advogado do Banco ingressou com o Cumprimento de Sentença dos seus honorários em autos apartados (n. 1000502-90.2021.8.11.0037).

Na oportunidade, alegaram que na Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000502-90.2021.8.11.0037 arguiram a nulidade absoluta da constituição do título.

Intimada a advogada Sirlei para se manifestar sobre o pedido de suspensão, afirmou em 7-8-2021 que houve a sucessão processual do Espólio tanto no Cumprimento Provisório de Sentença n.

001375-54.2014.8.11.0037 quanto nos Embargos de Terceiro n.
0002267-60.2014.811, e que, mesmo após o óbito, continuou a representar o Espólio mediante a nova Procuração concedida pelo inventariante Edson Leandro Martinago. Sustenta que, portanto, é indevida a arguição de nulidade em razão da necessidade de suspensão da tramitação do Recurso Especial, pois ela e Cibelly de Jesus Amaral foram intimadas de todos os atos realizados na lide.

Na mesma ocasião anexou Procuração em seu nome e no de Cibelly, outorgada pelo Espólio de Vilmar Martinago em 2-2-2015, representado pelo inventariante Edson Leandro Martinago (ID. 57455889, pág. 1), bem como petição de sucessão processual nos Embargos de Terceiro n. 0002267-60.2014.811, Procuração conferida pelo Espólio em 30-3-2016 para apresentar defesa no feito n. 8094-91.2010.8.11.0037, além do Termo de Compromisso de Inventariante (ID. 57455890, pág. 3).

2. Dos atos processuais realizados no Cumprimento de Sentença objeto da decisão agravada (n. 1000502-90.2021.8.11.0037).

Em 29-1-2021 os advogados do Banco Santander formularam em autos apartados (n. 1000502-90.2021.8.11.0037) pedido de Cumprimento de Sentença contra o Espólio de Vilmar Martinago, visando o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos n. 0000193-14.2006.8.11.0037.

Em 8-2-2021 foi deferido o arresto cautelar no Cumprimento de Sentença n. 0001375- 54.2014.811.0037 e determinada a intimação do executado para pagamento do débito, a qual se deu pelo DJe 10920/2021, de 17-2-2021, em nome de
Edmar de Jesus Rodrigues
, que em 18-2-2021
informou que não era advogado do Espólio nem do inventariante
(ID. 49302956, pág. 1).

O escritório de advocacia ora embargante peticionou esclarecendo que, apesar de intimado o Espólio para atender à ordem judicial, permaneceu inerte e, com isso, requereu o levantamento dos valores penhorados no Cumprimento de Sentença n. 0001375- 54.2014.811.0037 (ID. 51258836).

Em 1o-4-2021 foi certificada a não apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 52596553).

Em 5-4-2021 Sirlei de Ludes Pedi juntou a petição que segue abaixo transcrita (ID. 52653634), o Termo de Compromisso de Inventariante em nome de Alexandre Nasser de Melo, datado de 21-3-2021, e pediu que o novo inventariante fosse intimado em nome de Nasser de Melo Advogados:

“
ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
, então representado pelo antigo inventariante EDSON LEANDRO MARTIGNAGO, já qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante a elevada presença de Vossa Excelência, por sua procuradora signatária,
REQUERER

a suspensão da presente demanda, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a nomeação de novo inventariante e causídico da parte Executada, conforme documentos anexos.

Dessa forma, requer seja intimado o novo inventariante, dr.
ALEXANDRE NASSER DE MELO OAB n.o 38.515, NASSER DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
–
CNPJ n.o 06.265.553/0001-52, situado na Rua Desembargador Motta, no. 3727, Mercês, Curitiba/PR, telefone: (41) 3014-5696)
, para que se manifeste acerca do presente cumprimento de sentença, no prazo legal
”.

Importante destacar que essa petição foi assinada por Sirlei de Lurdes Peri (ID. 52653634, pág. 1), a qual não detinha mais naquele momento poderes de representação do Espólio ante a nomeação de novo inventariante que constituiu outro advogado para representar o Espólio.

No dia seguinte foi novamente anexado pedido de igual teor por Sirlei de Lurdes Peri (ID. 52752440).

Em 9-4-2021 o Espólio de Vilmar Martinago, já representado pelo novo inventariante (Alexandre), ingressou com Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que suscita a nulidade absoluta dos atos processuais desde o falecimento de Vilmar, pois não houve a devida substituição da parte na lide principal (n. 0000193-14.2006.8.11.0037), o que teria gerado a desconstituição do título executivo (ID. 53124852).

O ora embargante rechaçou os argumentos do ora embargado, e na sequência foi proferida a decisão agravada, em que foi considerada “
a inviabilidade de alteração do julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, eis que não é a via adequada para postular nulidade do título executivo judicial
”.

Interposto Agravo de Instrumento pelo Espólio (ora embargado), foi parcialmente provido, “
a
penas para declarar que a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a primeira oportunidade de manifestação do espólio, é a via corretar para arguir nulidade
”.

Negado provimento aos respectivos Embargos de Declaração, foi interposto Recurso Especial, provido para sanar as omissões apontadas.

Como visto, a Impugnação manejada pelo novo inventariante foi a primeira manifestação do Espólio no Cumprimento de Sentença, uma vez que a petição de 5-4-2021 e 6-4-2021 foi assinada por Sirlei de Lurdes Peri, que naquele momento não tinha mais poderes para atuar em nome do Espólio, em virtude da destituição anterior do inventariante.

No mais, a intimação para pagamento do débito foi realizada em nome de advogado que havia muito tempo já não representava Vilmar, mesmo em vida, e também não podia ser considerada para fins de conhecimento do Espólio sobre o Cumprimento de Sentença.

Além disso, o novo inventariante falou pela primeira vez nos autos principais (n. 0000193-14.2006.8.11.0037) em 30-4-2021, ou seja, posteriormente à Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000502-90.2021.8.11.0037.

Dessa forma, como era a primeira manifestação do novo inventariante no Cumprimento de Sentença (hipótese do art. 278 do CPC), admitiu-se a análise da nulidade do título executivo judicial na Impugnação.

Vale ressaltar que entre as matérias passíveis de arguição está a inexequibilidade do título (art. 525, §1o, III, do CPC).

Todavia, para afastar eventual obscuridade no
decisum
, é necessário excluir dos fundamentos do acórdão com ID. 130189687 qualquer dúvida sobre o reconhecimento desde já do pedido de nulidade dos atos processuais em decorrência do falecimento de Vilmar.

Assim, o parágrafo a seguir deverá ser desconsiderado da parte dispositiva do aresto:

“
Na hipótese dos autos,
a partir da morte do demandado o processo deverá ficar suspenso, conforme estabelece o art. 313, I, do CPC assim, sem essa suspensão e sem a regularização da representação processual pelo espólio, a parte ficou sem legitimidade para postular em juízo, ocasionando a nulidade”

Importante elucidar que por enquanto está sendo apenas reconhecido que o novo inventariante arguiu a nulidade dos atos processuais na sua primeira manifestação no Cumprimento de Sentença, o que autoriza a apreciação desse pedido, em observância aos artigos 278 e 525, §1o, III, do CPC.

Logo, como o mérito ainda será examinado, por enquanto deixo de me pronunciar sobre a sucessão ocorrida nos Embargos de Terceiro e no Cumprimento de Sentença n. 0001375-54.2014.811.0037, bem como se a juntada posterior de Procuração pelo primeiro inventariante para

a advogada Sirlei

teve o condão de regularizar a substituição do Espólio nos autos principais, e se tal fato tem efeitos
ex tunc
, pois, como já dito, é matéria de mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que ainda será dirimido no juízo
a quo
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reconhecer a omissão no que tange à primeira manifestação do novo inventariante no Cumprimento de Sentença, e afastar a obscuridade no acórdão para que conste tão somente que o Agravo de Instrumento foi provido para admitir a análise do pedido de nulidade do título executivo formulado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem antecipar qualquer decisão de mérito pela nulidade, pois implicaria em indevida supressão de instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023